Tribunal: CARF
Processo: 10215.720975/2011-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10215.720975/2011-57 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
IZABELA NATALIA PARENTE DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 30/01/2011
AIOP - 51.009.616-6 - Contribuições da empresa e para o RAT
AIOP - 51.009.617-4 - Contribuição dos segurados empregados
AIOP - 51.009.618-2 - Contribuições para Terceiros
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRA DE CONSTRUÇAO CIVIL. PESSOA
FÍSICA. DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a comprovação da realização da obra, em período
abrangido pela decadência, ônus cumprido pelas provas apresentadas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Diogo Cristian Denny e Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
(Presidente), que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 175/179) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 164/168), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10215.720975/2011-57
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720975/2011-57

DO LANÇAMENTO
Trata-se de créditos lançados pela fiscalização (AI DEBCAD
51.017.264-4, 51.017.265-2 e 51.017.266-0, consolidados em 21/12/2011), no
valor respectivamente de R$ 18.668,37, R$ 6.493,34e R$ 4.707,68; acrescidos de
multa de ofício , contra a pessoa física acima identificada que, de acordo com o
Relatório Fiscal (fls. 56/68), refere-se às contribuições devidas à Seguridade
Social, correspondentes aquelas a cargo da empresa, à parte dos segurados e as
devidas as entidades e fundos, pela execução de obra de construção civil.
Informa ainda a Auditoria Fiscal que a contribuinte é proprietária
da obra de construção civil matriculada na Receita Federal do Brasil sob n°
51.211.92202/64, área de 434,72 m2, não tendo apresentado comprovante de
quitação das contribuições previdenciárias devidas, incidentes sobre o valor da
mão de obra utilizada na edificação;
. As contribuições foram apuradas por aferição indireta mediante
cálculo da mão-de-obra empregada na execução de obra de construção civil,
proporcional à área construída e ao padrão de execução da obra, através de
ARO - Aviso para Regularização de Obra, emitido em 17/11/2011, com base na
DISO preenchida pelo contribuinte.
. A multa aplicada é a determinada pela Lei n° 8.212/1991,com
redação dada pela Lei n° 11.941/2009.
DA IMPUGNAÇÃO
O interessado manifestou-se (fls. 74/77), trazendo as alegações a
seguir reproduzidas em síntese:
Sustenta que o imóvel encontra-se cadastrado com área construída
em alvenaria, desde 01.01.1994, junto a Prefeitura Municipal de Santarém,
conforme documento anexo.
Que necessitando regularizar a citada obra, formalizou junto aos
órgãos e entidades de classe os documentos a partir de 2006 e 2008.
Afirma que em 1996, conforme documento anexo, foi emitido o
DAM - Documento de Arrecadação Fiscal, após avaliação da construção para
cálculo do IPTU, demonstrando que a construção já existia no período.
Ressalta que a expedição do Alvará de Construção foi apenas para
regularizar a obra, tanto que no citado documento consta a observação “Alvará
para efeito de legalização”, ficando demonstrado que o projeto já existia desde
1994, e a Certidão Negativa de Imóvel, acompanhado do seu cadastro, confirma
que a obra com área construída em alvenaria de 434,72 m2, já existia desde
01.11.994.
Alega que diante da situação exposta, espera que se decida pela
improcedência do auto de infração, estendendo a decisão pela decadência do
procedimento.
Ao final requer seja acolhida a impugnação,por todos os motivos
de fato e de direito alegados, anulando-se o procedimento administrativo pela
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720975/2011-57

decadência ou pela improcedência do auto de infração, devendo-se declarar
extinto o suposto crédito tributário, conforme dispõe o art. 156, X, do Código
Tributário Nacional.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
AIOP - 51.009.616-6 - Contribuições da empresa e para o RAT
AIOP - 51.009.617-4 - Contribuição dos segurados empregados
AIOP - 51.009.618-2 - Contribuições para Terceiros
AUTO DE INFRAÇAO. OBRA DE CONSTRUÇAO CIVIL. PESSOA
FÍSICA.
DISO.
ARO.
AFERIÇÃO
INDIRETA.
IMPUGNAÇÃO
IMPROCEDENTE.
Em relação à obra de construção civil, consideram-se devidas as
contribuições indiretamente aferidas e exigidas na competência de
emissão do Aviso de Regularização de Obra - ARO.
DECADÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Compete ao sujeito passivo a comprovação da realização de parte da obra
ou da sua total conclusão em período abrangido pela decadência.

A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito
tributário exigido.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando as alegações da impugnação, juntando documentos.
É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 01/08/2013 (e-fl. 174); Recurso Voluntário
protocolado em 07/08/2013 (e-fl. 175), assinado pela própria contribuinte.
Em sua peça de resistência, alega a recorrente, que a obra objeto da controvérsia,
foi cadastrada junto a Prefeitura Municipal com área construída em alvenaria, no ano de 1994,
sendo certo que a prefeitura exigia para regularização do IPTU, a regularização junto aos órgãos
competentes.
À partida, verifico que o documento de e-fl. 17, foi juntado o Alvará de
Construção, onde consta na linha de observações o seguinte: O ALVARÁ PARA EFEITO DE
LEGALIZAÇÃO.
Consta do documento e-fl. 22, documento emitido pelo CREA/PA, “Anotação de
Responsabilidade Técnica”, que a data do contrato feito entre o engenheiro da obra e a
proprietária, tem como data de início do contrato em 27/07/2006, já na e-fl. 24 se encontra
encartado nos autos, um atestado de habite-se, expedido pelo Governo do Estado do Pará (Corpo
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.502 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10215.720975/2011-57

de Bombeiros Militar do Pará), onde atesta que a área de 434,72 m2, está devidamente
aparelhada com equipamentos de combate a incêndio e controle de pânico, datada em 19 de
setembro de 2006. O documento de e-fl. 158, emitido pela Prefeitura Municipal de Santarém,
torna real que o imóvel já estava cadastrado como concluído em 1.994.
Assim esta quadra de entendimento, são sinceras as alegações da recorrente, que a
legalização da obra foi apenas para documentar exigência para calcular o valor do IPTU,
portanto ação fiscal está fulminada pelo instituto da decadência.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito dá-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital